Tribunal: STF
Processo: HC 185483
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o ‘periculum libertatis’.
    2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’.
    3. No caso, a negativa do direito de recorrer em liberdade está justificada no ‘modus operandi’ empregado na conduta delitiva, consistente em tentativa de latrocínio, efetuada com disparos de arma de fogo, tendo o recorrente tentado ceifar a vida de três vítimas, a fim de subtrair seus pertences, fazendo vários disparos e atingido inclusive uma delas, indicando ser necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública.
    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    5. Recurso desprovido.”
    (RHC 104.771/PA, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja assegurado ao paciente o direito de estar em liberdade. Pleiteia-se, subsidiariamente, seja substituída a custódia preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Tentativa de latrocínio. Pleito de concessão de liberdade provisória.
    1. O acórdão impugnado destacou a existência de circunstâncias concretas idôneas, capazes de justificar a manutenção da prisão preventiva. 2. Pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da utilização dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar.
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença  penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente, mantida tanto pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto pelo E. Superior Tribunal de Justiça, evidencia que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea, valendo referir, no ponto, fragmento do acórdão impugnado no presente “writ”:
    “(...) vê-se da leitura do decreto combatido que a prisão foi decretada em decorrência do ‘modus operandi’ empregado na conduta delitiva, que denota crueldade por parte do agente e, por conseguinte, sua periculosidade. 
    Com efeito, o decreto faz referência a disparos de arma de fogo, no qual foi evidenciado o fato em que o recorrente tentou ceifar a vida de três vítimas, a fim de subtrair seus pertences, atingido inclusive uma delas.
    Tais circunstâncias, a meu ver, evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.” (grifei)
    Cumpre registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 94.330/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 98.754/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.510/GO, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.522/MG, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – HC 105.775/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 108.145/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 109.436/ES, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.313/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 110.848/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 113.148/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.566/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – RHC 106.697/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele, concretamente, sua possível periculosidade, evidenciada pelo “modus operandi” da realização da prática delituosa, especialmente em situações como a referida na decisão que impôs a custódia preventiva ora questionada, cuja motivação pôs em destaque, na espécie, que a prática delituosa, atribuída ao paciente e a corréu, resultou em vítima atingida por disparo de arma de fogo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    …...................................................................................................
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 137.131-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. ‘WRIT’ SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. SÃO MOTIVOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’, E O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
    I – Embora o presente ‘writ’ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
    II – A periculosidade do agente, evidenciada pelo  ‘modus operandi’, e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 140.512/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. ‘REFORMATIO IN PEJUS’. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos e o ‘modus operandi’ mediante o qual foram praticados os delitos.
    …...................................................................................................
    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 166.655-AgR/PA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Vê-se, pois, que esta Corte Suprema tem considerado legítimas as decisões que, apoiadas na periculosidade do agente e/ou no “modus operandi” do comportamento delituoso, decretam a prisão cautelar, tal como ocorreu na espécie ora em julgamento.
    Reafirme-se, portanto, que “A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo ‘modus operandi’ da conduta delituosa” (HC 131.221/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei).
    Em uma palavra: “O especial modo de execução do crime,  auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente” (HC 123.024/SP, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN – grifei).
    Legítimas, ainda, as razões adotadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que revela ser incabível, no caso, a conversão da prisão preventiva em qualquer das medidas cautelares pessoais alternativas fundadas no art. 319 do CPP, na redação que lhe deu a Lei nº 12.403/2011:
    “(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.” (grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator